Tribunal: TJPA
Processo: 0800985-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800985-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS ALVES VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Inexiste margem para reconhecimento de excesso de prazo quando as peculiaridades da causa, aliadas à ausência de conduta procrastinatória atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário, revelam que a tramitação do feito é compatível com o postulado da razoável duração do processo.

2.
In casu
, em momento algum a ação penal subjacente sofreu qualquer tipo de paralisação ou retardo injustificado atribuível à órgão acusatório ou ao juízo, sendo certo que eventual alongamento na tramitação processual esteve relacionado às particularidades da causa, que possui pluralidade de réus (2), os quais são patrocinados por advogados diferentes. Além disso, foi ouvido número elevado de testemunhas (9), fatores que comumente são sopesados pela jurisprudência do STJ para afastar a ocorrência de excesso de prazo (vide AgRg no RHC n. 183.855/CE).

3. Ademais, o julgamento em Plenário já foi designado para data próxima, e apenas não ocorreu antes em razão de pedido de adiamento formulado por corréu. Sob esse ângulo, incide a súmula 64 do STJ.

4. Na espécie, descabe cogitar da aplicação de cautelares diversas porquanto presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cuja higidez fora assentada de maneira exauriente no julgamento de impetração anterior.

5. Destarte, à míngua de fato novo capaz de infirmar a legitimidade de custódia objurgada, os alegados predicados pessoais favoráveis do paciente também persistem irrelevantes para efeitos do art. 319 do CPP, a teor da súmula 8 do TJPA.

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em contexto de excesso de prazo para submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em acréscimo, sustenta-se que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, aspecto que aliado à viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizaria a revogação da custódia, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 17836592) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17957308), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18028955).

É o relatório.

VOTO

Não há margem para o reconhecimento de excesso de prazo.

Embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 05/10/2022 (ID 17802647 - Pág. 3), em momento algum a ação penal subjacente sofreu qualquer tipo de paralisação ou retardo injustificado atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário.

Com efeito, eventual alongamento na tramitação do processo está relacionado às particularidades da causa, que possui pluralidade de réus (2), os quais são patrocinados por advogados diferentes. Além disso, foi ouvido número elevado de testemunhas (9) (vide Ação Penal n. 0815170-59.2022.8.14.0028, ID 88141581 e ID 91244776), fatores que comumente são sopesados pela jurisprudência do STJ para afastar a ocorrência de excesso de prazo (vide
AgRg no RHC n. 183.855/CE
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Ademais, verifica-se que a submissão do paciente ao Tribunal do Júri se avizinha, porquanto já proferida a sentença de pronúncia (ID 17957311 - Pág. 19) e designada a data de 25/04/2024 para realização do julgamento em plenário (ID 17802639 - Pág. 2), que inicialmente estava previsto para o 25/01/2024 e precisou ser adiado a pedido da defesa de corréu. Destarte, incide a Súmula 64 do STJ por meio da qual “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Destarte, à vista das particularidades do caso, não identifico malferimento ao postulado da razoável duração do processo que enseje a caracterização de excesso de prazo, mormente considerando a pena abstrata do delito imputado na denúncia e o tempo de prisão cautelar (STJ,
AgRg no RHC 178.155/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Sob outro ângulo, também não é caso de substituir a custódia por cautelares diversas.

No ponto, destaco que a concessão do pleito substitutivo depende da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada pelo STJ, a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da medida extrema sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares (STJ,
AgRg no HC n. 875.416/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, convém salientar que o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do
HC n. 0820610-23.2022.8.14.0000
, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem, mantendo a custódia, nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ATO COATOR DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL COMPETÊNCIA DE JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A atribuição ao Delegado de Polícia de coação ilegal derivada de supostas irregularidades procedimentais praticadas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente é matéria que deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, diante da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça Estadual para processar e julgar referida autoridade coatora, como ocorre no presente caso, ensejando o não conhecimento do writ sob esse prisma.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, de modo que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

Ao lume do exposto, e considerando que os impetrantes não apontaram qualquer fato novo capaz de infirmar a legitimidade de custódia preventiva, cujos fundamentos foram chancelados em segunda instância e sucessivamente observados pelo juízo
a quo
, não há espaço para cogitar da pretendida imposição de cautelares diversas, persistindo irrelevante os alegados predicados pessoais favoráveis do paciente para tal desiderato, a teor da súmula 8 do TJPA.

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024